Tribunal: TJBA
Processo: 8074896-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074896-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BARTOLOMEU CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que os contracheques e extratos bancários apresentados revelariam renda incompatível com a alegada hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos juntados aos autos pelo agravante e o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada indeferiu o pedido com base em rendimentos brutos superiores a R$ 12.000,00 e na existência de empréstimos voluntários e gastos considerados não essenciais. 4. Contudo, a legislação vigente presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz, antes de indeferir o pedido, oportunizar a comprovação da insuficiência, o que foi feito. 5. O agravante juntou documentos que comprovam sua situação financeira delicada, incluindo contracheques com renda líquida reduzida, despesas essenciais (como aluguel e saúde), e condição de saúde debilitada (idade avançada, deficiência visual e doença grave), revelando comprometimento de sua renda com obrigações inadiáveis. 6. Tais elementos reforçam a veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos mediante documentos que evidenciem gastos essenciais e comprometimento da renda líquida, é devida a concessão da gratuidade da justiça." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074896-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante Batolomeu Correia dos Santos e Agravado Banco Master S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator